Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAAPX, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAAPX, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 2232/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 911/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Leila Raquel Possimoser Brandão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 300/2020 (Portaria SNPDC/MDR 1597/2020), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Placas/PA, registro Siafi/Siconv 1AAAPX, para ações de resposta (peça 6). Considerando que o fundamento para a instauração da tomada de contas especial (TCE), conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação: "[...] da execução integral do objeto do ajuste, sem, contudo, atingir os objetivos previstos, seja por ser o objeto inservível ou por não ter alcançado funcionalidade (a execução das ações se deu fora do período de vigência para o uso do recurso para ações de assistência às vítimas em resposta a desastre ou seja a execução se estendeu em sua maior parte ultrapassando o período de vigência. Assim, as ações não alcançaram sua finalidade de atender emergencialmente a população afetada pelo desastre)." (peça 66) considerando que, no relatório da TCE (peça 57), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 172.745,71, imputando responsabilidade a Leila Raquel Possimoser Brandão, prefeita do Município de Placas, no período de 1/1/2017 a 31/12/2024, na condição de gestora dos recursos; considerando que a unidade instrutiva concluiu pela não ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, à luz da Resolução-TCU 344/2022; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade instrutiva (peça 66), "glosar as despesas apenas porque parte das ações se estenderam poucos dias da vigência do ajuste não se mostra razoável, tampouco se configuraria, por si só, em não atingimento dos objetivos da avença e/ou não alcance da finalidade do repasse, como entendeu o órgão repassador" ; considerando, ainda, o entendimento da unidade instrutiva (peça 66) de que: "[...] a ressalva técnica motivadora da glosa não se sustenta. Em que pese a vigência do ajuste foi de 4/6/2020 a 30/11/2020, considerando que a portaria de repasse fixou o prazo de execução de 180 dias (peça 6), os elementos nos autos indicam que as ações foram realizadas nos moldes pactuados (cumprimento do objeto) e atingiram sua finalidade, ao atender emergencialmente a população afetada pelo desastre, com a demonstração da entrega dos produtos (em novembro e dezembro/2020), ainda que tenha ocorrido poucos dias após a vigência do ajuste (menos de trinta dias - até 25/12/2020), segundo declaração do próprio município. As despesas foram realizadas (faturadas e pagas) dentro da vigência, e não há ressalvas financeiras (como ausência de nexo de causalidade) sobre elas." considerando, por fim, a conclusão da unidade instrutiva (peça 66), a qual endosso integralmente, de que o débito apontado neste feito não subsiste, e que, por conseguinte, ante a ausência de dano ao erário, resta configurada a carência de pressuposto de constituição do processo, o que enseja o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 212 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à responsável. 1. Processo TC- Processo 006.095/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leila Raquel Possimoser Brandão (XXX.037.252-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.